Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESPACHO. PUBLICAÇÃO NO DJE. NOME DA PARTE E NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme regramento do art. 321 do CPC/15, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”.
2. Assim, diante da nulidade intimação do Autor para o cumprimento da ordem de emenda à inicial, uma vez que a publicação do referido ato não indicou o nome da parte, tampouco do advogado indicado na inicial, inviável a extinção do processo com fundamento no art. 485, I, do CPC/15.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.